Tribunal: TJMT
Processo: 1000404-27.2018.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000404-27.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação, Adjudicação]
Relator:
:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE LUIS BLASZAK - CPF: 416.137.160-87 (ADVOGADO), IDEAL CLIMATIZACAO ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICO LTDA - ME - CNPJ: 32.960.312/0001-33 (AGRAVANTE), Secretário Municipal de obras (AGRAVADO), Secretária Municipal de Gestão (AGRAVADO), FAGNER RAIONE SILVA ARRUDA - CPF: 703.249.801-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDANDO DE SEGURANÇA -
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
IDEAL CLIMATIZAÇÃO, ENGENHARIA, COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA-ME

contra a decisão, prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato do Secretário Municipal de Obras Públicas, indeferiu o pedido de liminar, que visava a imediata suspensão dos atos administrativos posteriores a sua inabilitação no certame licitatório, com fulcro no § 2° do art. 49 da Lei n°8.666/93.

O agravante alega que participou de procedimento de concorrência pública promovido pelo Município, na modalidade pregão/registro de preços – Pregão Eletrônico N.º 06/2017 – na forma eletrônica, tipo menor preço por lote, que tinha por objeto o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de carga de cascalho, material de jazida, sob demanda, objetivando a terraplanagem das ruas no perímetro urbano, todas na abrangência territorial do Município de Cuiabá, para atender a Secretária Municipal de Obras Públicas.

Sustenta ainda que apesar de atender todas as exigências previstas no edital e ter apresentado a melhor proposta, foi considerada inabilitada por não atender os requisitos do item 5.1 do edital, tendo a empresa G. O Lima - ME, sagrado vencedora do certame.

Aduz que atendeu os requisitos do edital tocante ao item 5.1 por ter em suas atividades, Serviços de Engenharia e Obras de Terraplanagem, Preparação de Canteiro e Limpeza de Terreno, ou seja, serviços totalmente compatíveis com o objeto do Edital nº 006/2017, o que evidencia que a sua inabilitação foi ilegal e abusiva.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

O efeito suspensivo recursal postulado foi indeferido – id. 1565860-.

Contrarrazões apresentadas conforme – id. 1888093.

Alegando omissão na decisão o garante interpôs Embargos de Declaração, embargos estes rejeitados em id. 1928347.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do presente recurso de agravo de instrumento em id. 2367949.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que indeferiu o pedido de liminar, que visava a imediata suspensão dos atos administrativos posteriores a sua inabilitação no certame licitatório, com fulcro no § 2° do art. 49 da Lei n°8.666/93.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PJE, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em 31/03/2020, com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“[...]

Ante o exposto, ratifico a decisão liminar ID 10750760 e com fundamento no art. 487, I, do CPC, DENEGO A SEGURANÇA do presente mandamus.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Remeta-se cópia desta decisão para a autoridade coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei nº 12.016/09.

Sentença não sujeita a reexame necessário.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos.

PRIC.

Às providências.”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020